Tribunal: TJES
Processo: 5002736-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-73.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MEGA PAPELARIA CASTORINO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção da execução fiscal ajuizada, motivada pela anulação definitiva do crédito tributário em ação anulatória autônoma com trânsito em julgado. O pedido principal consiste na reforma da condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção da execução fiscal, com base no princípio da causalidade, em razão da anulação do crédito tributário em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir o ônus sucumbencial à parte que deu causa à demanda, conforme fixado no REsp 1.111.002/SP (Tema 143/STJ).

O Estado deu causa à demanda ao propor execução fiscal fundada em crédito posteriormente anulado por decisão judicial transitada em julgado.

A cumulação de honorários advocatícios em execução fiscal e na ação anulatória autônoma é admissível, desde que respeitados os limites legais, conforme precedentes do STJ.

É vedada a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme fixado no Tema 1076/STJ.

O valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo devida a fixação dos honorários conforme os percentuais legais.

A majoração dos honorários em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para impor ao ente público o pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por anulação do crédito tributário.

É admissível a cumulação de honorários nas ações autônomas de execução fiscal e anulatória.

É obrigatória a observância dos percentuais legais para fixação de honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º-A, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10-03-2010 (Tema 143); STJ, AgInt no REsp 2.089.620/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26-02-2024; STJ, REsp 1.850.512/SP e outros (Tema 1076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002736-73.2016.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: MEGA PAPELARIA CASTORINO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a respeitável sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção da execução fiscal por ele ajuizada Mega Papelaria Castorino Ltda.. O fundamento da extinção foi a anulação definitiva do crédito tributário, objeto da cobrança, em ação anulatória autônoma (n. 0027832-78.2016.8.08.0024), cuja decisão transitou em julgado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou entendimento de que “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade.

No caso, houve perda superveniente do objeto da ação de execução fiscal em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão prolatada nos autos da ação anulatória já mencionada, com trânsito em julgado (id 13189684). Há, portanto, justa causa para que o Estado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que foi ele quem propôs a presente demanda, obrigando a apelada a constituir patrono e apresentar defesa para resistir a uma cobrança que se provou indevida.

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumulação de condenação à verba honorária, saliento que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de ser possível a cumulação das condenações em honorários advocatícios fixados em execução fiscal e na ação conexa que se funda na desconstituição do crédito executado, por constituírem ações autônomas, desde que observados os limites legalmente previstos.” (AgInt no REsp n. 2.089.620/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, data da publicação/fonte: DJe de 01-03-2024.)

No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, “A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe 27-05-2022).

Assim, considerando não se tratar a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, deve ser observado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, lembro que nos termos do § 6º-A, do art. 85, do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei n. 14.365, de 02 de junho de 2022, “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Ademais, o magistrado sentenciante fixou os honorários sucumbenciais fixados de forma escalonada, como preceitua o art. 85, §5º, do CPC.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do

art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por cento) sobre cada uma das faixas definidas na respeitável sentença como bases de cálculo de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.